Tribunal: TJPA
Processo: 0803166-74.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803166-74.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: RONNY GUILHERME DE SOUZA SOUZA

AUTORIDADE: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA JULGAMENTO DO MANDAMUS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Resta inviável a apreciação de Mandado de Segurança em face de avaliação de saúde, de vez que o ato impugnado é de responsabilidade da Banca Examinadora do CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA – CETAP, nos termos da norma editalícia, logo, imprescindível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Planejamento e Administração, bem como do Secretário de Estado de Administração Penitenciária -SEAP, uma vez que não praticaram, ou ordenaram a prática do ato coator, declinando-se a competência a primeira instância.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por
RONNY GUILHERME DE SOUZA SOUZA,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8565113, por meio da qual declinei, de ofício, da competência para processar e julgar o presente writ, determinando, em consequência, o encaminhamento dos autos a uma das varas competentes da Primeira Instância.

Inconformado, o agravante alega em síntese, sobre a legitimidade passiva das autoridades coatoras e da teoria da encampação.

Ante esses argumentos, requer que seja dado provimento ao presente agravo interno e, assim, haja julgamento do mandando de segurança, pelo Órgão Colegiado da Seção de Direito Público do TJPA.

Foram apresentadas contrarrazões ao (id. 8876324).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Analisando os autos, me deparei, de plano, com um óbice processual para processamento do presente
mandamus
nesta instância, qual seja, a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará e do Secretário de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, autoridades indicadas como coatoras, considerando-se que o ato impugnado está restrito a atuação do Banca Examinadora do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA – CETAP, competente para o exame dos recursos apresentados pelos candidatos do certame em comento.

In casu
, pede o agravante a sua continuação nas demais etapas do concurso C-208/SEAP – Policial Penal para admissão de Agentes Penitenciários.

Nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, “
considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

Nesse aspecto, releva destacar, por oportuno, o Enunciado da Súmula nº 510/STF que estabelece que “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.

Com efeito, o EDITAL No 01 /SEAP/SEPLAD, DE 29 DE JUNHO DE 2021 juntado aos autos com a inicial, assim dispõe:

“CONCURSO PÚBLICO C-208 EDITAL No 01 /SEAP/SEPLAD, DE 29 DE JUNHO DE 2021.

(...)

c) 3ª Etapa – Exame Médico, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CETAP.

(...)

13 DA 3ª ETAPA – EXAME MÉDICO

13.1 A 3ª Etapa – Exame Médico, de caráter exclusivamente eliminatório, será realizada por meio de: a) exame médico que será composto de avaliação clínica, realizada por junta médica, e de exames médicos e laboratoriais;

13.2 Serão convocados para a 3ª Etapa – Exame Médico todos os candidatos considerados APTOS na 2ª Etapa – Avaliação Psicológica.

13.3 O Exame Médico, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, incluindo o exame clínico e a entrega dos exames necessários, será realizado pelo CETAP, em local, dia e horário a serem divulgados oportunamente em edital específico de convocação para a etapa.

(...)

13.8 A Junta Médica, após análise da avaliação e dos exames laboratoriais e médicos do candidato, emitirá apenas parecer conclusivo de sua APTIDÃO ou INAPTIDÃO.

13.18 Ao término da avaliação pela Junta competente, será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br, na data provável de 07 de fevereiro de 2022, o Resultado Preliminar da 3ª Etapa – Exame Médico.

13.19 Caberá recurso contra a Resultado Preliminar da 3ª Etapa – Exame Médico, nos termos do item 19 do presente edital, o qual deverá ser interposto no período compreendido de 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.

13.20 Ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a Resultado Preliminar da 3ª Etapa – Exame Médico, será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br, na data provável de 15 de fevereiro de 2022, o Resultado Definitivo da 3ª Etapa – Exame Médico.

(...)

18.4 O candidato que desejar interpor recurso contra os resultados preliminares das etapas de exame de saúde, Prova de Aptidão Física e investigação social para verificação dos antecedentes pessoais disporá de até 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente no Diário Oficial do Estado do Pará.

(...)

18.6 Os recursos contra os resultados preliminares deverão ser interpostos on-line, através do Área do Candidato no endereço eletrônico
https://www.cetapnet.com.br
.

(...)

18.17 A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.” (grifos nossos)

Desse modo, nos termos dos artigos acima transcritos, verifica-se que compete exclusivamente à Banca Examinadora do CETAP – Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA, doravante denominado CETAP, o julgamento dos recursos interpostos no Certame e estando a causa de pedir no caso em tela relacionada diretamente com a atuação de competência daquela banca, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade dos Secretários de Estado de Planejamento e Administração e de Administração Penitenciária para figurarem no polo passivo da presente ação mandamental.

Desta feita, verificado que o ato impugnado é de responsabilidade da
Banca Examinadora do CETAP
, nos termos da norma editalícia, imprescindível o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos Secretários de Estado impetrados, uma vez que não praticaram, ou ordenaram a prática do ato impugnado.

Nesse sentido colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. (...)

2. O conceito de autoridade coatora, para efeitos da impetração, é aquele indicado na própria norma de regência - Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009: "Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática."
3. Na hipótese sob exame, não se vislumbra nenhum ato administrativo que possa ser atribuído ao Secretário de Estado, até porque o impetrante foi eliminado do certame por decisão exclusiva da comissão avaliadora, "por apresentar atestado médico em desacordo com o edital", sendo esse o ato impugnado.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 35.228/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA.

1. O impetrante insurge-se contra os critérios adotados pela banca examinadora na correção da prova.

2
. Estando a causa de pedir Relacionada diretamente com a atuação da entidade contratada para executar as provas, exsurge a legitimidade desta para figurar no polo passivo da ação.

3. O ato impugnado constitui ato da atribuição da FUNEMAT, a quem compete a elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido". (STJ - RMS 34623/MT - Segunda Turma - Min. Mauro Campbell Marques -Pub. DJe de 02.02.2012).

Nesse contexto, imperiosa a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para o julgamento da causa, por força do art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará, haja vista que as autoridades coatoras indicadas que por sua vez atrairiam a competência deste Tribunal para processar e julgar a demanda, no caso, os Secretários de Estado de Administração Penitenciária e de Planejamento e Administração do Estado do Pará, não possuem legitimidade passiva para o feito, restando inviabilizado o prosseguimento da ação nesta instância.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/01/2023